Tribunal: TJES
Processo: 5002721-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002721-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO COSTA DE ITAPOA
AGRAVADO: FERNANDO VOLLARDI BARROSO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Costa de Itapoã contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Fernando Vollardi Barroso e outro. O agravante sustentou: ilegitimidade passiva; responsabilidade exclusiva de terceiros; ausência de validade da carta de crédito; inexigibilidade da obrigação; prescrição intercorrente; extinção por acordo superveniente; e cumulação indevida de execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias de ilegitimidade passiva, responsabilidade de terceiros, inexigibilidade e vício de representação poderiam ser apreciadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se estão configuradas a prescrição intercorrente e a cumulação indevida de execuções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença funda-se em sentença condenatória transitada em julgado, título que não se confunde com a carta de crédito invocada na fase de conhecimento.

4. As alegações relativas à ilegitimidade passiva, responsabilidade de terceiros, inexigibilidade e ausência de poderes de representação deveriam ter sido deduzidas na fase de conhecimento; diante da revelia e da formação da coisa julgada, operou-se a preclusão (CPC, arts. 508 e 525, § 2º, II).

5. A
legitimidade
ad causam
pertinente ao cumprimento de sentença é aferível a partir do exame de (in)compatibilidade entre aqueles que figuram no título executivo judicial e aqueles presentes nos polos da demanda executiva.

6. A decisão proferida nos embargos de terceiro não pode ser invocada, porquanto não produz coisa julgada em relação a terceiros (CPC, art. 506).

7. As matérias de ordem pública – prescrição intercorrente e cumulação indevida de execuções – podem ser analisadas em sede de impugnação, mas não se verificou a ocorrência de nenhuma delas.

8. Não há prescrição intercorrente, pois a parte exequente atuou de forma diligente, com requerimentos, constrições e avaliações judiciais, não havendo inércia que justifique sua configuração (CPC, art. 921, III).

9. A alegação de cumulação indevida de execuções não foi comprovada pelo agravante, inexistindo elementos que indiquem dupla execução do mesmo crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As alegações de ilegitimidade passiva, responsabilidade de terceiros, inexigibilidade da obrigação e ausência de poderes de representação do signatário do contrato estão preclusas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor, não configurada quando este atua regularmente para satisfação do crédito.

3. A cumulação indevida de execuções deve ser comprovada pela parte que a alega, sob pena de rejeição da arguição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 506, 508, 525, § 2º, II, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005274-26.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2022; TJES, AI nº 5005812-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.634.925/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.251.851/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 21.11.2023; TJES, AI nº 5010938-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5017768-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA ANA PAULA CASA GRANDE PAGOTTE MACHADO:-

Boa tarde a todos.

Trata-se de um agravo de instrumento onde o agravante é o condomínio do edifício Costa de Itapuã. Ele está sendo compelido a pagar uma dívida, de 1998, assinado por um preposto de uma construtora, quando o condomínio era agravante e nem sequer existia legalmente.

Salienta-se que a referida carta de crédito foi constituída em nome do condomínio Mon Tapinage, que possui CNPJ distinto e está ativo, cujo responsável legal perante a Receita Federal é a empresa La Torre Construtora.

O agravante foi constituído somente em 20 de março de 2006, conforme documento juntado nos autos, ou seja, oito anos após a emissão do título.

Portanto, a dívida executada remonta a 1998, época em que o edifício agravante sequer existia.

O antigo condomínio Mon Tapinage era um ente, de fato, gerido pela construtora Guerrad e depois pela empresa La Torre. O condomínio agravante não é sucessor deste condomínio Mon Tapinage.

Portanto, estamos diante de uma ilegitimidade passiva absoluta. Não se trata de discutir o valor da dívida, mas quem deve. Embora a douta desembargadora relatora tenha pontuado a ocorrência de preclusão em sede liminar, recorda-se que a legitimidade passiva ad causam é matéria de ordem pública. Executar quem não participou da relação jurídica originária fere o devido processo legal.

Salienta-se ainda que, em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2001, a empresa La Torre Construção e Incorporação Limitada assumiu a construção do edifício e todos os ônus e obrigações pertinentes ao condomínio. Esta responsabilidade exclusiva da La Torre já foi reconhecida judicialmente em sentença transitada em julgado. nos autos 0006392-71-2008, da lavra, inclusive do Dr. Moacyr, que, na época, era juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha. Que declarou os débitos da construção que eram de responsabilidade da construtora e não do condomínio.

Essa sentença, que já transitou em julgado, foi preferida em 2018, corroborando a tese de que a executada e o condomínio Mon Tapinage são pessoas jurídicas diferentes. A responsabilidade exclusiva da construtora La Torre pelos débitos da obra não é a mera tese defensiva, mas, sim, matéria acobertada pelo manto da coisa julgada.

Observe que, na sentença proferida em 25 de maio de 2018 pela 5ª Vara Cível de Vila Velha, naquela sentença, o juiz declarou de forma definitiva que toda e qualquer obrigação financeira oriunda da construção pertence à referida construtora incorporadora, no caso, à La Torre.

Portanto, ao fixar em 2018 que a La Torre é a única devedora por débitos da fase de edificação, o título judicial atingiu diretamente a pretensão dos agravados, como crédito aqui executado. Nasceu da relação de construção anterior à própria existência jurídica do agravante, ele está contido na moldura daquela decisão soberana.

Portanto, o título judicial de 2018 serve como prova pré-constituída da legitimidade passiva do condomínio Costa de Itapoá, ora agravante.

Tal decisão possui eficácia vinculante e abarca retroativamente os débitos anteriores à constituição legal do condomínio agravante, como é o exato caso desses autos.

Assim, a sentença de 2018 ratifica a inexistência de sucessão empresarial e confirma que o agravante é parte ilegítima para responder por passivos da obra. Permitir que os agravados recebam no condomínio o que é dever da construtora, gere enriquecimento sem causa.

Além disso, foi suscitada também, em sede de agravo, a prescrição intercorrente. Esse processo tramita desde 2005. O agravante foi intimado em 2009. Houve um arquivamento dos autos, permanecendo o feito paralisado por três anos, entre 2012 e 2015. Passaram-se 21 anos desde o ajuizamento da ação.

A pretensão executória não pode ser eterna. A inércia e a paralisação do feito por longos períodos atraíram a prescrição intercorrente, matéria que também deve ser conhecida de ofício por este tribunal. Ainda que superássemos a ilegitimidade absoluta, o título que embasa a execução é nulo de pleno direito.

Primeiro, olhemos para a assinatura. Quem assina a carta de crédito de 1998 não é o síndico. É um gerente administrativo-financeiro da construtora. Um funcionário administrativo não tem poderes para confessar dívida e onerar a massa condominial. O título, portanto, nasceu nulo, porque segundo a legislação vigente na época, bem como a legislação vigente atualmente, a legitimidade para representar o condomínio é o síndico.

Não bastasse isso, a referida carta de crédito impõe uma condição suspensiva na Cláusula 5.3. O pagamento só ocorreria quando da venda da unidade e se houvesse saldo suficiente. Os exequentes nunca comprovaram o implemento dessa condição e nem tampouco o saldo suficiente. Sem a prova da condição, não há exigibilidade, não há execução.

Portanto, excelências, manter a execução contra o condomínio agravante é ignorar a realidade fática de o condomínio agravante é parte ilegítima para responder por essa dívida. Eis que a construtora La Torre assumiu o passivo em 2001, conforme ata de assembleia anexa aos autos, e a sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Vila Velha, em 2018, declara sua integral e exclusiva responsabilidade por todos os débitos decorrentes da construção do empreendimento. Manter a decisão agravada é ainda validar um título assinado por quem não tinha poderes, e o que é pior, quando o agravante nem sequer existia. Além do mais, os agravados nunca comprovaram a venda do imóvel e o saldo suficiente para lhes restituir, condições essas imprescindíveis, razão pela qual trata-se de uma obrigação inexigível.

Por essas razões, e confiando no notável saber jurídico desta Câmara, o condomínio agravante requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão ora agravada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do condomínio ou a nulidade da execução com a consequente extinção do feito.

Obrigada pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Presidente, eu vou pedir o retorno dos autos.

*

VFC*

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA DE ITAPOÃ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por
FERNANDO VOLLARDI BARROSO e OUTRO
em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente (às fls. 136/154 e reiterada no id. 33203862 - origem), sob o fundamento de que a execução se ampara em título executivo judicial e de que as matérias arguidas já haviam sido objeto de análise e rejeição em decisão anterior.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) não possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução, por se tratar de pessoa jurídica distinta do Condomínio Mon Tapinage, sem qualquer relação com a dívida exequenda, sendo a ilegitimidade matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão; (ii) a empresa Latorre Construção e Incorporação Ltda. passou a ser responsável exclusiva pelos débitos oriundos da obra, o que já foi reconhecido nos autos dos embargos de terceiro nº 0023432-80.2019.8.08.0035, afastando-se qualquer obrigação do agravante; (iii) a carta de crédito que fundamenta a obrigação foi assinada por pessoa sem poderes de representação do condomínio à época, carecendo de validade e eficácia jurídica; (iv) houve prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por período superior ao previsto em lei, ensejando a extinção da execução; (v) a obrigação exequenda é inexigível, uma vez não implementada a condição suspensiva prevista na carta de crédito, a saber, que tenha o imóvel sido vendido e tenha o condomínio recebido o suficiente desta venda para quitar o valor do crédito; (vi) a obrigação originalmente exigida foi extinta por força de acordo superveniente celebrado entre os agravados e a construtora Gerhardt Engenharia Ltda; (vii) os agravados vêm promovendo cumulação indevida de execuções, buscando satisfazer o mesmo crédito em ações diversas contra sujeitos distintos.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 12501088), razão pela qual
não viceja a irresignação recursal
.

Em primeiro lugar, em relação às alegações de (i)
ilegitimidade passiva
, (ii)
exclusiva responsabilidade de terceiros
(
Lattorre e Gerhardt
), (iii)
inexigibilidade por não implemento de condição suspensiva pactuada na carta de crédito
e (iv)
falta de poderes de representação da pessoa que assinara a carta de crédito
, assento que o exame de tais matérias resta alcançado pela
preclusão
, na medida em que se referem, propriamente, a matérias que deveriam ter sido deduzidas e debatidas na fase de conhecimento -
o que não aconteceu diante da revelia incorrida pela ora recorrente.

E
sclareça-se, nesse contexto, que o cumprimento de sentença de origem tem por lastro título executivo judicial, consubstanciado em sentença condenatória (fls. 60/61), que não se confunde com a carta de crédito invocada na inicial da ação de cobrança como lastro jurídico do crédito.

Daí porque todas as matérias atinentes à
validade ou exigibilidade da carta de crédito
não se afiguram mais pertinentes, uma vez que o lastro jurídico do módulo executivo do cumprimento de sentença é o título executivo judicial (sentença condenatória).

Em evolução, as matérias atinentes à
ilegitimidade passiva
e à
responsabilidade de terceiros
também deveriam ter sido deduzidas na fase de conhecimento, antes da formação do título executivo judicial condenatório, o que, todavia, não ocorreu nos autos, operando-se a
preclusão
, consoante a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE REFERENTE À FASE DE CONHECIMENTO. ART. 525, § 2º, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 525, § 1º, inciso II, do CPC que na impugnação o executado poderá alegar ilegitimidade de parte e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. 2.
A tese não diz respeito à fase executiva, mas está estritamente ligada à fase de conhecimento na qual não se manifestou e teve declarada sua revelia, não cabendo tal discussão em sede de impugnação ao cumprimento da sentença (art. 525, § 2º, II, do CPC), sobretudo em razão do trânsito em julgado, demandando ação própria para a desconstituição do título executivo
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Data: 24/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005274-26.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE ATIVA – DEFESA MERITÓRIA – FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ilegitimidade ativa a ser analisada em sede de cumprimento de sentença é aquela relativa a compatibilidade das partes que figuram no título executivo com as partes que figuram na fase executiva, ou seja, a ilegitimidade ativa e passiva para a execução
. 2. As provas coligidas demonstram, inequivocamente, que a seguradora agravada é credora do título executivo judicial formado pela sentença transitada em julgado, ao passo que os agravantes são os devedores daquele título, de modo que há absoluta compatibilidade dos legitimados do cumprimento de sentença. 3.
A matéria afeta ao direito da seguradora ajuizar ação regressiva não se relaciona com eventual ilegitimidade ativa para o processo de conhecimento em si, mas diz respeito, efetivamente, ao mérito da demanda de conhecimento e, ao não ser alegada, torna-se preclusa, impossibilitando a discussão em sede de cumprimento de sentença
. 3. Recurso desprovido. (Data: 25/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005812-36.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse contexto, válido lembrar que, nos termos do art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer que “com o trânsito em julgado da sentença de mérito, reputam-se repelidas as alegações efetivamente deduzidas e aquelas que poderiam ter sido suscitadas e não o foram a tempo e modo pelo interessado” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.634.925/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Não é ocioso lembrar, ainda, que a ilegitimidade
ad causam
pertinente ao cumprimento de sentença é aferível a partir do exame de
compatibilidade entre aqueles que figuram no título executivo judicial e aqueles presentes nos polos da demanda executiva
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005812-36.2023.8 .08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

E,
in casu
, o título executivo - repita-se:
a sentença condenatória, e não a carta de crédito
- é textual, expresso em reconhecer a condenação do requerido “CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DE ITAPOÃ” ao pagamento de quantia, veja-se:

SENTENÇA

1) FERNANDO VOLLARDI BARROSO e ELIZABETH HUNGERBUHLER BARROSO ajuizam a presente Ação de Cobrança
em face de CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA DE ITAPO
alegando, em síntese, que são portadores de uma carta de crédito do requerido, fruto de instrumento particular de distrato, no valor de R$9.851,87. Contudo, até a presente data não lograram receber referido valor.

(...)

Ante o exposto, Julgo Parcialmente Procedente o pedido, para
condenar o requerido
a pagar aos autores a importância de R$9.851,87 (nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros legais a contar da citação.

Acrescento, ainda, que, em que pese a recorrente afirme não ter integrada a relação processual de conhecimento, dos autos se evidencia que, conquanto a demanda tenha sido originalmente ajuizada em face de “CONDOMINIO DO EDIFICIO MON TAPINAGE”, houve, no curso do feito, o aditamento da inicial, alterando-se o polo passivo para constar o requerido “CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DE ITAPOÃ” (fls. 39/40), ao que se seguiu o deferimento do aditamento (fl. 41), a citação do recorrente (fl. 43-verso) e, por fim, sua inércia até a prolação da sentença.

O fato de a legitimidade
ad causam
tratar-se de matéria de ordem pública em nada altera a conclusão alcançada, na medida em que “a
preclusão
pro judicato
impede o próprio juízo de revisar decisão anterior transitada em julgado, ainda que verse sobre matéria de ordem pública” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007675-95.2009.8.08.0035, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Órgão Julgador Data 4ª Câmara Civel Tribunal de Justiça Julg: 26/08/2025).

Daí porque, também por este motivo, descabe o exame, no bojo do módulo executivo, da ilegitimidade do recorrente ou da suposta responsabilidade de terceiros.

Ademais disso, impróprio invocar o julgamento procedido nos autos dos embargos de terceiro nº 0023432-80.2019.8.08.0035 -
no qual se teria reconhecido a ausência de responsabilidade do agravante
-, uma vez que as partes agravadas (
FERNANDO VOLLARDI BARROSO E OUTRO
) não compuseram o polo da referida relação jurídica processual, sendo cediço que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (art. 506 do CPC).

Dito isso, vê-se que somente as matérias relativas às supostas
prescrição intercorrente
e
cumulação indevida de execuções
se afiguram cognoscíveis por este órgão julgador, porquanto matérias de ordem pública, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania (STJ, AgInt no AREsp n. 2.251.851/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Em relação à
cumulação indevida de execuções
, não se desincumbiu a recorrente do ônus de tal prova, não se inferindo dos autos originários qualquer elemento nesse sentido. A petição, aliás, por meio da qual os exequentes (agravados) reconheceriam essa cumulação diz respeito à “outra carta de crédito”, como se vê à fl. 58.

Quanto à
prescrição intercorrente
, tampouco merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que o feito executivo caminhou de forma regular, sem desídia da parte exequente, que (i) apresentou requerimento executivo (fl. 63/67); (ii) obteve penhora de bem imóvel - vaga de garagem (fl. 74); (iii) ofertou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pela recorrente (fls. 100/103); (iv) requereu a avaliação do bem (fl. 110) e diligências de encaminhamento (fls. 117/118 e 124); (v) obtendo avaliação (fl. 127); e (vi) requerendo BACENJUD suplementar (fls. 130/131), estando o feito, desde então, aguardando o julgamento de segunda impugnação apresentada pelo agravante (fls. 136/154, reiterada no id. 33203862 - origem).

Em casos tais, não havendo inércia do exequente e verificando-se efetiva constrição patrimonial, bem como que o feito somente resta sem andamento enquanto se aguarda o julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, descabe cogitar de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 2.
Observa-se que, como bem registrou o Julgador de origem, o exequente não restou inerte, na medida em que todas as determinações foram diligenciadas pela parte excepta/exequente no sentido de impor medidas de constrição judicial em face do patrimônio do devedor, a fim de que seja adimplido o crédito em execução
. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50109386720238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por Condor Comercial Importadora e Exportadora Ltda e outros contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução promovida pelo Banco Sudameris Brasil S/A, sob o argumento de inércia do credor por mais de cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução, considerando a alegada inércia do credor após o julgamento dos embargos à execução . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prescrição intercorrente não se opera automaticamente, sendo necessária a demonstração de inércia injustificada do credor, conforme entendimento pacificado do STJ
. 4 .
No caso concreto, a execução foi paralisada em razão do prolongamento dos debates judiciais e não por desídia do credor, que optou por aguardar o trânsito em julgado antes de adotar medidas expropriatórias mais incisivas
. 5. A faculdade do credor de aguardar o julgamento definitivo, diante da possibilidade de reversão da decisão exequenda, não pode ser interpretada como inércia para fins de prescrição intercorrente. 6 . A conduta processual dos devedores, marcada por sucessivos recursos e incidentes, reforça a ausência de inércia do exequente e evidencia tentativa de postergar a execução. 7. O princípio da segurança jurídica impede a imposição de ônus desproporcional ao credor, que não pode ser compelido a prosseguir com a execução em meio a uma controvérsia judicial ainda não consolidada. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, não se operando de forma automática . 2. O exequente pode aguardar o trânsito em julgado de decisões que possam afetar a exigibilidade do crédito, sem que isso configure inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente. 3. A interposição de recursos e incidentes pelo executado pode afastar a prescrição intercorrente, caso demonstre que a paralisação do processo decorreu da complexidade da demanda e não da desídia do credor. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50177681520248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Não há que se falar, assim, em prescrição intercorrente, uma vez não preenchidas as hipóteses legais do art. 921, III, do CPC (não localização do executado ou de bens penhoráveis) - o que afasta a aplicação do disposto nos §§1º a 4º do mesmo dispositivo legal.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA DE ITAPOÃ e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS :-

Acompanho a eminente relatora.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA DE ITAPOÃ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por
FERNANDO VOLLARDI BARROSO e OUTRO
em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente (às fls. 136/154 e reiterada no id. 33203862 - origem), sob o fundamento de que a execução se ampara em título executivo judicial e de que as matérias arguidas já haviam sido objeto de análise e rejeição em decisão anterior.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) não possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução, por se tratar de pessoa jurídica distinta do Condomínio Mon Tapinage, sem qualquer relação com a dívida exequenda, sendo a ilegitimidade matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão; (ii) a empresa Latorre Construção e Incorporação Ltda. passou a ser responsável exclusiva pelos débitos oriundos da obra, o que já foi reconhecido nos autos dos embargos de terceiro nº 0023432-80.2019.8.08.0035, afastando-se qualquer obrigação do agravante; (iii) a carta de crédito que fundamenta a obrigação foi assinada por pessoa sem poderes de representação do condomínio à época, carecendo de validade e eficácia jurídica; (iv) houve prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por período superior ao previsto em lei, ensejando a extinção da execução; (v) a obrigação exequenda é inexigível, uma vez não implementada a condição suspensiva prevista na carta de crédito, a saber, que tenha o imóvel sido vendido e tenha o condomínio recebido o suficiente desta venda para quitar o valor do crédito; (vi) a obrigação originalmente exigida foi extinta por força de acordo superveniente celebrado entre os agravados e a construtora Gerhardt Engenharia Ltda; (vii) os agravados vêm promovendo cumulação indevida de execuções, buscando satisfazer o mesmo crédito em ações diversas contra sujeitos distintos.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 12501088), razão pela qual
não viceja a irresignação recursal
.

Em primeiro lugar, em relação às alegações de (i)
ilegitimidade passiva
, (ii)
exclusiva responsabilidade de terceiros
(
Lattorre e Gerhardt
), (iii)
inexigibilidade por não implemento de condição suspensiva pactuada na carta de crédito
e (iv)
falta de poderes de representação da pessoa que assinara a carta de crédito
, assento que o exame de tais matérias resta alcançado pela
preclusão
, na medida em que se referem, propriamente, a matérias que deveriam ter sido deduzidas e debatidas na fase de conhecimento -
o que não aconteceu diante da revelia incorrida pela ora recorrente.

Esclareça-se, nesse contexto, que o cumprimento de sentença de origem tem por lastro título executivo judicial, consubstanciado em sentença condenatória (fls. 60/61), que não se confunde com a carta de crédito invocada na inicial da ação de cobrança como lastro jurídico do crédito.

Daí porque todas as matérias atinentes à
validade ou exigibilidade da carta de crédito
não se afiguram mais pertinentes, uma vez que o lastro jurídico do módulo executivo do cumprimento de sentença é o título executivo judicial (sentença condenatória).

Em evolução, as matérias atinentes à
ilegitimidade passiva
e à
responsabilidade de terceiros
também deveriam ter sido deduzidas na fase de conhecimento, antes da formação do título executivo judicial condenatório, o que, todavia, não ocorreu nos autos, operando-se a
preclusão
, consoante a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE REFERENTE À FASE DE CONHECIMENTO. ART. 525, § 2º, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 525, § 1º, inciso II, do CPC que na impugnação o executado poderá alegar ilegitimidade de parte e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. 2.
A tese não diz respeito à fase executiva, mas está estritamente ligada à fase de conhecimento na qual não se manifestou e teve declarada sua revelia, não cabendo tal discussão em sede de impugnação ao cumprimento da sentença (art. 525, § 2º, II, do CPC), sobretudo em razão do trânsito em julgado, demandando ação própria para a desconstituição do título executivo
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Data: 24/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005274-26.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE ATIVA – DEFESA MERITÓRIA – FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ilegitimidade ativa a ser analisada em sede de cumprimento de sentença é aquela relativa a compatibilidade das partes que figuram no título executivo com as partes que figuram na fase executiva, ou seja, a ilegitimidade ativa e passiva para a execução
. 2. As provas coligidas demonstram, inequivocamente, que a seguradora agravada é credora do título executivo judicial formado pela sentença transitada em julgado, ao passo que os agravantes são os devedores daquele título, de modo que há absoluta compatibilidade dos legitimados do cumprimento de sentença. 3.
A matéria afeta ao direito da seguradora ajuizar ação regressiva não se relaciona com eventual ilegitimidade ativa para o processo de conhecimento em si, mas diz respeito, efetivamente, ao mérito da demanda de conhecimento e, ao não ser alegada, torna-se preclusa, impossibilitando a discussão em sede de cumprimento de sentença
. 3. Recurso desprovido. (Data: 25/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005812-36.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse contexto, válido lembrar que, nos termos do art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer que “com o trânsito em julgado da sentença de mérito, reputam-se repelidas as alegações efetivamente deduzidas e aquelas que poderiam ter sido suscitadas e não o foram a tempo e modo pelo interessado” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.634.925/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Não é ocioso lembrar, ainda, que a ilegitimidade
ad causam
pertinente ao cumprimento de sentença é aferível a partir do exame de
compatibilidade entre aqueles que figuram no título executivo judicial e aqueles presentes nos polos da demanda executiva
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005812-36.2023.8 .08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

E,
in casu
, o título executivo - repita-se:
a sentença condenatória, e não a carta de crédito
- é textual, expresso em reconhecer a condenação do requerido “CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DE ITAPOÃ” ao pagamento de quantia, veja-se:

SENTENÇA

1) FERNANDO VOLLARDI BARROSO e ELIZABETH HUNGERBUHLER BARROSO ajuizam a presente Ação de Cobrança
em face de CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA DE ITAPO
alegando, em síntese, que são portadores de uma carta de crédito do requerido, fruto de instrumento particular de distrato, no valor de R$9.851,87. Contudo, até a presente data não lograram receber referido valor.

(...)

Ante o exposto, Julgo Parcialmente Procedente o pedido, para
condenar o requerido
a pagar aos autores a importância de R$9.851,87 (nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros legais a contar da citação.

Acrescento, ainda, que, em que pese a recorrente afirme não ter integrada a relação processual de conhecimento, dos autos se evidencia que, conquanto a demanda tenha sido originalmente ajuizada em face de “CONDOMINIO DO EDIFICIO MON TAPINAGE”, houve, no curso do feito, o aditamento da inicial, alterando-se o polo passivo para constar o requerido “CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DE ITAPOÃ” (fls. 39/40), ao que se seguiu o deferimento do aditamento (fl. 41), a citação do recorrente (fl. 43-verso) e, por fim, sua inércia até a prolação da sentença.

O fato de a legitimidade
ad causam
tratar-se de matéria de ordem pública em nada altera a conclusão alcançada, na medida em que “a
preclusão
pro judicato
impede o próprio juízo de revisar decisão anterior transitada em julgado, ainda que verse sobre matéria de ordem pública” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007675-95.2009.8.08.0035, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Órgão Julgador Data 4ª Câmara Civel Tribunal de Justiça Julg: 26/08/2025).

Daí porque, também por este motivo, descabe o exame, no bojo do módulo executivo, da ilegitimidade do recorrente ou da suposta responsabilidade de terceiros.

Ademais disso, impróprio invocar o julgamento procedido nos autos dos embargos de terceiro nº 0023432-80.2019.8.08.0035 -
no qual se teria reconhecido a ausência de responsabilidade do agravante
-, uma vez que as partes agravadas (
FERNANDO VOLLARDI BARROSO E OUTRO
) não compuseram o polo da referida relação jurídica processual, sendo cediço que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (art. 506 do CPC).

Dito isso, vê-se que somente as matérias relativas às supostas
prescrição intercorrente
e
cumulação indevida de execuções
se afiguram cognoscíveis por este órgão julgador, porquanto matérias de ordem pública, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania (STJ, AgInt no AREsp n. 2.251.851/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Em relação à
cumulação indevida de execuções
, não se desincumbiu a recorrente do ônus de tal prova, não se inferindo dos autos originários qualquer elemento nesse sentido. A petição, aliás, por meio da qual os exequentes (agravados) reconheceriam essa cumulação diz respeito à “outra carta de crédito”, como se vê à fl. 58.

Quanto à
prescrição intercorrente
, tampouco merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que o feito executivo caminhou de forma regular, sem desídia da parte exequente, que (i) apresentou requerimento executivo (fl. 63/67); (ii) obteve penhora de bem imóvel - vaga de garagem (fl. 74); (iii) ofertou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pela recorrente (fls. 100/103); (iv) requereu a avaliação do bem (fl. 110) e diligências de encaminhamento (fls. 117/118 e 124); (v) obtendo avaliação (fl. 127); e (vi) requerendo BACENJUD suplementar (fls. 130/131), estando o feito, desde então, aguardando o julgamento de segunda impugnação apresentada pelo agravante (fls. 136/154, reiterada no id. 33203862 - origem).

Em casos tais, não havendo inércia do exequente e verificando-se efetiva constrição patrimonial, bem como que o feito somente resta sem andamento enquanto se aguarda o julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, descabe cogitar de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 2.
Observa-se que, como bem registrou o Julgador de origem, o exequente não restou inerte, na medida em que todas as determinações foram diligenciadas pela parte excepta/exequente no sentido de impor medidas de constrição judicial em face do patrimônio do devedor, a fim de que seja adimplido o crédito em execução
. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50109386720238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por Condor Comercial Importadora e Exportadora Ltda e outros contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução promovida pelo Banco Sudameris Brasil S/A, sob o argumento de inércia do credor por mais de cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução, considerando a alegada inércia do credor após o julgamento dos embargos à execução . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prescrição intercorrente não se opera automaticamente, sendo necessária a demonstração de inércia injustificada do credor, conforme entendimento pacificado do STJ
. 4 .
No caso concreto, a execução foi paralisada em razão do prolongamento dos debates judiciais e não por desídia do credor, que optou por aguardar o trânsito em julgado antes de adotar medidas expropriatórias mais incisivas
. 5. A faculdade do credor de aguardar o julgamento definitivo, diante da possibilidade de reversão da decisão exequenda, não pode ser interpretada como inércia para fins de prescrição intercorrente. 6 . A conduta processual dos devedores, marcada por sucessivos recursos e incidentes, reforça a ausência de inércia do exequente e evidencia tentativa de postergar a execução. 7. O princípio da segurança jurídica impede a imposição de ônus desproporcional ao credor, que não pode ser compelido a prosseguir com a execução em meio a uma controvérsia judicial ainda não consolidada. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, não se operando de forma automática . 2. O exequente pode aguardar o trânsito em julgado de decisões que possam afetar a exigibilidade do crédito, sem que isso configure inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente. 3. A interposição de recursos e incidentes pelo executado pode afastar a prescrição intercorrente, caso demonstre que a paralisação do processo decorreu da complexidade da demanda e não da desídia do credor. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50177681520248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Não há que se falar, assim, em prescrição intercorrente, uma vez não preenchidas as hipóteses legais do art. 921, III, do CPC (não localização do executado ou de bens penhoráveis) - o que afasta a aplicação do disposto nos §§1º a 4º do mesmo dispositivo legal.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA DE ITAPOÃ e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)